Tribunal: STF
Processo: RHC 272555
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução de débito trabalhista. Medidas atípicas de execução. Imposição de suspensão de passaporte e de impedimento de saída do país contra estrangeiro. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jay Rashmikant Shah contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que denegou o HCCiv 1000186-10.2025.5.00.0000 (evento 2, fls. 952-960).

Extrai-se dos autos que “o juízo da Vara do Trabalho de Caicó, ao decidir acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão do nome do paciente no módulo “de restrição de impedimento [...] de saída do país no STI-MAR (Sistema de Tráfego Internacional - Módulo de Alerta e Restrição)” em razão da dívida que lhe é atribuída, na condição de sócio de uma das devedoras”. Colhe-se, ainda, que, após o indeferimento da liminar no writ impetrado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (evento 3, fls. 15-28), a Relatora do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior do Trabalho concedeu “liminarmente a ordem de habeas corpus para suspender em relação ao paciente a restrição de saída do Brasil inserida no STI-MAR (Sistema de Tráfego Internacional - Módulo de Alerta e Restrição) de ordem do juízo da Vara do Trabalho de Caicó no bojo dos autos n. 0063900-76.2012.5.21.0017” (evento 2, fls. 948-50). No mérito, a ordem foi denegada (evento 2, fls. 952-960).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a ilegalidade da retenção de passaporte e da imposição da proibição de saída do território nacional em desfavor de estrangeiro não residente no Brasil, como medida coercitiva atípica destinada à satisfação de crédito trabalhista. Relata que “[o] Recorrente, cidadão indiano e residente em Londres, Reino Unido, foi incluído no polo passivo da execução na qualidade de ex-administrador da empresa executada” e quando “se encontrava no Brasil para uma viagem de negócios iniciada em 02/02/2025, foi surpreendido e impedido de embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos em 14/02/2025. Naquela ocasião, pretendia retornar ao seu domicílio e convívio familiar em Londres, seguindo roteiro que previa escalas em Nova York e Luxemburgo. O impedimento de embarque marcou o início de um confinamento territorial involuntário em solo brasileiro, local onde o paciente não possui residência, trabalho ou vínculos afetivos”. Alega que “[a] aplicação de medidas executivas atípicas consistentes na retenção de passaporte e no impedimento de saída do território nacional, quando direcionadas a estrangeiro não residente no Brasil, configura uma inequívoca afronta à proibição constitucional e convencional de prisão civil por dívida”. Aponta violação ao princípio do melhor interesse da criança e ao direito à proteção da família. Requer, em caráter liminar, a suspensão de qualquer restrição de saída do país ou impedimento de expedição de passaporte em nome do recorrente. No mérito, pugna pela declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade “da apreensão de passaporte e da proibição de saída do território nacional impostas ao Recorrente no bojo da execução trabalhista nº 0063900-76.2012.5.21.0017”, bem como “a fixação de parâmetros interpretativos objetivos para a aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de modo a vedar a imposição de restrições à saída do país e apreensão de passaporte como medidas coercitivas por dívida em face de estrangeiros não residentes no Brasil” (evento 2, fls. 909-928).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 2, fls. 952-960):

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRETAMENTE NO JUÍZO RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 
I – Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido liminar em um outro habeas corpus impetrado no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, mantendo sentença proferida em ação trabalhista que determinou restrição de impedimento de expedição de novo passaporte e de saída do país e suspensão do passaporte do paciente. 
II - Em regra, não se admite que a parte subverta o sistema impetrando habeas corpus diretamente em juízo recursal, sem antes a discussão ter sido examinada em definitivo pelo juízo de competência originária. Inteligência da OJ nº 156 e Súmula 691 STF. Por outro lado, em face da autorização legal de concessão da ordem de ofício "pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal" (CPP, art. 647-A, parágrafo único, e art. 654, § 2º), também é certo que o próprio STF examina a situação fática quando há evidente teratologia na decisão coatora. 
III - Diante disso e da particular situação do paciente apresentada nos autos, admite-se o presente habeas corpus em caráter excepcional de modo a aprofundar a questão no exame do mérito. Habeas corpus admitido. 
HABEAS CORPUS. PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL E SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO DO PACIENTE PARA O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRABALHISTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I - O art. 139 do CPC/2015 confere ao juiz o poder diretivo do processo, incumbindo-lhe no inciso IV, "deter minar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 
II - No caso, a medida restritiva está embasada em fortes indícios de evasão patrimonial envolvendo o paciente enquanto sócio/administrador de empresas conectadas com a empresa executada por meio de holding, razão por que não parece razoável e proporcional revogar a medida e, de maneira indireta, desprestigiar o árduo trabalho do juízo da execução na busca em assegurar o cumprimento de diversas decisões trabalhistas transitadas em julgado, que reconheceram o direito a verbas alimentares de vários trabalhadores.
III - Nesse contexto, a autorização livre e desimpedida ao estrangeiro de entrada e saída no país que não é o seu origem e onde exerceu irregularmente atividades econômicas que lhe geraram inúmeras responsabilidades perante a Justiça não parece adequada, ainda mais em um segundo momento em que o paciente, após ter sido liberado para sair do país mediante a tutela deferida no presente HC, tendo pleno conhecimento da execução trabalhista, se proponha a realizar mais viagens para o Brasil, o que denotará que as referidas atividades se perpetuam até a atualidade e confirmará a existência de lastro patrimonial das empresas que integrou como sócio. 
IV - Sendo assim, denega-se a ordem, em razão da inexistência de teratologia e flagrante abusividade da decisão dita coatora. Denegação da ordem de habeas corpus.”

Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.

Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.

Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, sobretudo porque, conforme informa a defesa, “o Recorrente logrou retornar ao exterior, onde permanece até a presente data”(evento 2, fl. 914).

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. Após, retornem conclusos.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente